Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704514-73.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JOSIMAR DE SOUZA LIMA RECORRIDO: BANCO BMG S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA ACERCA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E DOS TERMOS DA AVENÇA. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. I – Da demanda em análise, evidencia-se que o autor, ao assinar os instrumentos contratuais, teve ciência inequívoca de que se tratava da modalidade de cartão de crédito consignado, assim como do valor liberado, encargos incidentes e condições de pagamento. A alegação de que o Banco-réu não cumpriu com o dever legal de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato e os termos do ajuste não tem amparo nos autos. II – As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva. III – Apelação desprovida. O recorrente alega contrariedade aos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos II e V, 39, inciso V, 51, § 1o, incisos I, III e VI, todos do CDC, 112, 406, 421 e 591, todos do Código Civil, sustentando que obteve informação de que o contrato firmado com o banco recorrido se tratava de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado. Afirma que o denominado cartão de crédito consignado é uma prática abusiva, caracterizada pelo fornecimento de empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito, gerando uma dívida infinita a ser paga ao banco sem o conhecimento do contratante. Aduz, assim, a existência de onerosidade excessiva e o não atendimento aos direitos básicos do consumidor. Invoca em abono à sua tese o princípio da função social do contrato, pugnando pela anulação do contrato com retorno ao status quo ante. Subsidiariamente pede a aplicação da taxa de juros no patamar de 25,43% ao ano. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701-A (ID 27740008 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso III, 6o, incisos II e V, 39, inciso V, 51, § 1o, incisos I, III e VI, todos do CDC, 112, 406, 421 e 591, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) os instrumentos contratuais multicitados foram devidamente assinados pelo apelante-autor e nele constam expressamente a natureza do contrato celebrado e as cláusulas ajustadas, o que torna inconteste a sua ciência dos termos do ajuste. (...) Desse modo, as alegações do apelante-autor acerca da ausência de informações claras e adequadas pelo Banco-réu sobre a modalidade de contratação e os termos ajustados e da violação à função social do contrato não procedem, devendo-se observar o que foi pactuado (...) Na demanda, o contrato prevê taxa de juros de 3,65% ao mês e, por outro lado, não consta dos autos qualquer parâmetro ou prova que caracterize a cobrança abusiva, a qual deve ser demonstrada. (...) Desse modo, não procede o pedido de redução da taxa de juros.” (ID 25143211 - Págs. 4 e 13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030